Tribunal: STF
Processo: HC 184888
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Prisão domiciliar. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 125.829/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Denegada a ordem, sobreveio interposição de recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu o pedido de liminar.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta excesso de prazo para formação da culpa, afirmando que a paciente está “presa há 142 dias”. Aponta a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), sustentando a necessidade de se “avaliar a [...] proporcionalidade da medida que culminou na prisão e respectiva manutenção da prisão”, tendo em vista tratar-se de “ré primária, acusada de crime cometido sem violência”.
    4. Prossegue a impetração para alegar que a paciente “é mãe de uma menor com necessidades especiais e que depende de seus recursos para que tenha os cuidados corretos”, fazendo referência às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 143.641.
    5. A defesa requer a concessão da ordem de habeas corpus a fim de “determinar a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelar diversa; ou, ainda, que seja concedida a prisão domiciliar”. 
    6. Decido.
    7.  O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. As instâncias de origem justificaram a necessidade da custódia preventiva com fundamento, dentre outros, na natureza e quantidade da droga apreendida (34kg de cocaína). Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Além disso, reconheço que a Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, determinou “a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes,nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (sem grifos no original). Na sequência, determinou a “Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (sem grifos no original).
    11. Ocorre que, no caso, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “[...] está-se diante da aventada situação excepcional a justificar o indeferimento da prisão domiciliar como forma de preservar os interesses e o bem-estar da filha da paciente. Nesse sentido, a paciente não logrou comprovar que possui residência fixa no distrito da culpa para permanecer após a sua eventual soltura, uma vez que o comprovante de residência juntado aos autos está em nome de terceiro. Também, inexiste notícia de que sua filha efetivamente se encontrava sob seus cuidados. A certidão de nascimento apresentada demonstra que a infante nasceu em Santa Cruz de La Sierra / Bolívia. O laudo médico certifica que a menor é portadora de transtorno de espectro autista. 
    - Saliente-se que a paciente possui vasta movimentação migratória, inexistindo comprovação de guarda da menor. Nessa diretriz, a possibilidade da prisão domiciliar deve ser aferida pelo juiz como suficiente e adequada à situação de interesse público no caso concreto, não bastando a existência de filho sob sua guarda, pois, se assim fosse, a hipótese representaria uma exceção à prisão preventiva. 
    - A concessão da prisão domiciliar tem por finalidade possibilitar à mãe cuidar da criança (o que não se se aplicaria ao caso concreto), pois a paciente não comprovou ser a detentora da guarda da filha menor (autista) e ainda, realiza viagens internacionais desacompanhada da mesma, de modo que o escopo do aludido benefício (proteção da infância) não seria alcançado com a concessão da prisão domiciliar.
    - É cediço que a fiscalização no regime de prisão domiciliar sobre o preso é débil, para não dizer praticamente nula, o que certamente poderia propiciar as condições favoráveis para que a paciente voltasse a reiterar a atividade criminosa, sob pretexto de lucro fácil, haja vista a ausência de ocupação lícita, ausência de vínculo com o distrito da culpa e comprovação de antecedentes criminais.
    - Sendo válidos os fundamentos contidos na decisão da autoridade apontada como coatora e nos limites da discussão autorizada no presente , não há como Habeas Corpus reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura pretendida, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada pela via do remédio heroico. O caso dos autos, salvo melhor juízo, está inserido na situação excepcional a que alude a r. decisão da Suprema Corte (mantendo-se a prisão), já que a soltura da paciente mediante a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, não asseguraria a aplicação da lei penal, porquanto apesar de a paciente ter uma filha de 09 (nove) anos de idade, portadora de transtorno de espectro autista, não conseguiu provar que exerce atividade remunerada e seja responsável pela menor. 
    […].”
    12. Quanto ao alegado excesso de prazo, a autoridade impetrada assentou que a questão “não foi alvo de debate pelo Tribunal de origem”, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator